Tribunal: STF
Processo: RE 435600
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE
   MATÉRIAS-PRIMAS OU INSUMOS NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA
   ZERO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO
   PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição
   de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557,
   § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.